Tribunal: STF
Processo: ARE 1520680
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO ENTRE DUAS ENTIDADES SINDICAIS ENVOLVENDO A PRERROGATIVA DE REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III). AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Tratando-se de conflito entre entidades sindicais diversas quanto à prerrogativa de representar em juízo determinada categoria funcional, não há disputa em torno de relações jurídico-estatutárias, mas apenas discussão quanto aos limites da representação sindical.



    2. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, a Justiça do Trabalho tornou-se competente para processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores” (CF, art. 114, III).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.